Tribunal: TJDFT
Processo: 0732953-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por MARIA MARCILIA MARTINS SPINDOLA (agravante) em face da decisão proferida (ID 201595110, dos autos de origem), nos autos da ação de inventário, no 0020736-50.2012.8.07.0001, proposta em face de GERSON SPINDOLA CARNEIRO (agravados), na qual o magistrado a quo deferiu parcialmente o pedido formulado (ID 201103780, dos autos de origem) para autorizar o levantamento da quantia de R$ 77.901,20 (setenta e sete mil novecentos e um reais e vinte centavos), pela inventariante MARIA MARCILIA MARTINS SPINDOLA (CPF 768.936.771-20), visando o pagamento de honorários advocatícios da banca CAIRON SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. O agravante, em suas razões recursais (ID 62658323), requer, em sede liminar, a liberação do valor remanescente de R$77.901,20 (setenta e sete mil, novecentos e um reais e vinte centavos), que representa, assim, a segunda metade dos honorários devidos. Alega que como não há trabalho gratuito em nosso ordenamento jurídico, cujas exceções não estão a do presente feito, pois há contrato e efetiva prestação de serviços em favor do Espólio e por via de consequência, meeira e herdeiros, não havendo sentido na negativa de pagamento de dívida que só irá crescer, daí a urgência, ou melhor, uma das urgências. Argumenta que, por esta razão, faz-se impreterível a liberação, mediante Alvará, do valor depositado à título de frutos da venda da soja depositados, inclusive o que aqui foi juntado, que estão em conta judicial no BRB para pagamento de honorários advocatícios da banca Cairon Santos Advogados, mencionados no ID 190881117, dos autos de origem, estando patente o periculum in mora. Defende que a probabilidade de direito surge do fato de que além de estarem os interesses todos voltados aos interesses do espólio, bem como que a representação da empresa também concerne ao espólio, cujo de cujus era possuidor da maioria esmagadora das ações, sendo direito da sociedade de advogados receber o valor, pois atua em função do espólio e da empresa que pertence ao acervo hereditário. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, para que se autorize, de imediato, a liberação dos valores, a fim de que se remunere a totalidade do encargo do espólio, ou seja, do valor correspondente a quantia de R$77.901,20 (setenta e sete mil, novecentos e um reais e vinte centavos), ou seja, a segunda metade dos honorários devidos. Preparo (ID 62658325). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 932, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos, sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão de efeito suspensivo, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há a decisão combatida que deferiu parcialmente o pedido formulado (ID 201103780, dos autos de origem) para autorizar o levantamento da quantia de R$ 77.901,20 (setenta e sete mil novecentos e um reais e vinte centavos), pela inventariante MARIA MARCILIA MARTINS SPINDOLA (CPF 768.936.771-20), visando o pagamento de honorários advocatícios da banca CAIRON SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. De outro lado, a concessão de efeito suspensivo, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio do devido processo legal. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do MPDFT, para que se manifeste nos autos. Cumpra-se. Publique-se.